Tribunal: TCU
Processo: 007.116/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4397/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Alencar Santana Braga, indicando supostas irregularidades no Contrato de Fornecimento no 6801/2022-DLC, celebrado entre o Município de Guarulhos/SP e a empresa W&C Alimentos Eireli, para fornecimento de ovos de Páscoa, a serem distribuídos nas escolas da rede própria e entidades parceiras. Considerando que, nos termos da representação, o Contrato de Fornecimento no 6801/2022-DLC teria sido custeado com recursos do salário-educação; Considerando a competência dos tribunais de contas estaduais ou municipais, conforme o caso, para fiscalizar a aplicação dos recursos do salário-educação transferidos automaticamente pelo FNDE, a título de quota estadual ou municipal; Considerando a informação da Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) acerca da incerteza quanto à origem dos recursos utilizados pelo município na execução do Contrato de Fornecimento no 6801/2022-DLC, o que não permite identificar se os fatos narrados na representação estão sujeitos à jurisdição do TCU; Considerando o disposto no art. 235, parágrafo único, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no sentido de que "O relator ou o Tribunal não conhecerá de denúncia que não observe os requisitos e formalidades prescritos no caput , devendo o processo ser arquivado após comunicação ao denunciante"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 235 e 237, parágrafo único, c/c os artigos 102 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, dando ciência desta decisão ao interessado e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 007.116/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.